Tribunal: TJMT
Processo: 1038229-60.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038229-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE CARDOZO FILHO - CPF: 044.645.071-58 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1038229-60.2022.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): MARCELO HENRIQUE CARDOZO FILHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, deve ser mantida levando-se em conta os transtornos do cancelamento e atraso de mais de 15 horas para se chegar ao destino final.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (
dez mil

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Recorrente alegou que a alteração do itinerário decorreu de impedimentos operacionais, pugnando pela ausência de ato ilícito. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Verifica-se que a Recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

O cancelamento do voo, fato inconteste, resultou na chegada ao destino final cerca de 15 horas após o planejado.

Em defesa, a Recorrente se limitou a alegar que houve impedimentos operacionais decorrentes da intensidade do tráfego aéreo.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de impedimentos operacionais não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento do voo, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Levando em conta todos os transtornos com o cancelamento do voo e demora de mais de 15 horas para chegar ao destino final, sem maiores auxílios, o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra justa, razoável e proporcional, a não merecer reparos.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada em seus termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022